Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-44.2024.8.11.0102
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000925-44.2024.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR BOCHER CARVALHO - CPF: 703.714.831-82 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JHONES CLEY SOARES DE ALMEIDA - CPF: 011.793.921-83 (ASSISTENTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELI DE SOUZA - CPF: 038.715.591-05 (ASSISTENTE), ALAN SOARES DA SILVA - CPF: 027.381.791-42 (ASSISTENTE), CHRISTIAN TEIXEIRA PINHEIRO - CPF: 031.454.341-44 (ASSISTENTE), G. R. D. S. - CPF: 077.528.551-03 (ASSISTENTE), HUGO HENRIQUE SOARES BELOTTO - CPF: 089.505.641-06 (ASSISTENTE), MARILENE RIBEIRO DE JESUS - CPF: 038.709.071-18 (ASSISTENTE), MATHEUS SOUZA SILVA - CPF: 055.410.961-11 (ASSISTENTE), RUBIA SUELEN DA CRUZ - CPF: 019.617.601-85 (ASSISTENTE), VAGNER GARCIA ROSONI - CPF: 002.867.501-04 (VÍTIMA), GEAN PEDRO DA CRUZ CALDAS - CPF: 077.684.851-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), KAUA BRUNO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 075.178.671-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000925-44.2024.8.11.0102

RECORRENTE: IGOR BOCHER CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO, QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO MEIO CRUEL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO QUE APONTA PARA A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO PARCIAL DAS QUALIFICADORAS. CONEXÃO COM O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelos crimes de homicídio qualificado tentado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e tráfico de drogas, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a suficiência de provas para a pronúncia; (ii) avaliar a presença de intenção homicida; (iii) analisar a manutenção das qualificadoras; e (iv) constatar se deve ser absolvido quanto ao tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

4. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, evidenciados por depoimentos consistentes da vítima e dos policiais que presenciaram os fatos subsequentes, autorizam a pronúncia.

5. A desclassificação para lesão corporal exige certeza quanto à ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso concreto, dada a forma da agressão e os locais atingidos.

6. Ausente demonstração de sofrimento desnecessário ou emprego de surpresa, impõe-se o afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

7. A qualificadora do motivo torpe, vinculada a eventual atuação por ordens de facção criminosa ou cobrança de dívida ligada ao tráfico, encontra respaldo mínimo no acervo probatório, devendo ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

8. A apreensão de entorpecentes, balanças de precisão e o contexto do flagrante autorizam a submissão do crime de tráfico de drogas ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Comprovadas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é necessária a remessa do caso ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 2. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é possível quando evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de dolo homicida. 3. Devem ser excluídas as qualificadoras que não apresentam respaldo mínimo nos autos. 4. O julgamento do crime conexo de tráfico de drogas compete ao Tribunal do Júri, quando evidenciada conexão probatória."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 121, §2o, I; 14, II; CPP, arts. 78, I, e 413; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE no 16127/2015; TJMT, RESE no 1004326-37.2022.8.11.0000; STJ, EDcl no REsp 1.486.745/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000925-44.2024.8.11.0102

RECORRENTE: IGOR BOCHER CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Igor Bocher Carvalho, em face da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Vera, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, I, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, e do art. 33,
caput,
c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.43/06, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante o equívoco da decisão de pronúncia, ao argumento de que o conjunto probatório produzido nos autos revela-se frágil e insuficiente para autorizar a submissão da causa ao Tribunal do Júri, notadamente diante da ausência de dolo em sua conduta, o que impõe a desclassificação do crime imputado na exordial acusatória para o delito de lesão corporal.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão de pronúncia, requer o afastamento das qualificadoras insertas no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, bem como a absolvição quanto à imputação relativa ao crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000925-44.2024.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente a prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

[...] 1. RESUMO DOS FATOS

FATO 01 - No dia 20/09/2024, por volta das 13h15min, nos fundos do estabelecimento comercial denominado “Bar do Neguim”, neste município de Vera/MT, o denunciado IGOR BOCHER CARVALHO, em conluio e previamente ajustado com as pessoas de Kauã Bruno de Souza Bezerra e Gean Pedro da Cruz Caldas (adolescentes), por motivo torpe (não atender determinações de organização criminosa), mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima (surpresa, superioridade numérica e superioridade de armas), tentou matar a vítima Vagner Garcia Rosoni, mediante meio cruel (golpes de madeira, inclusive na cabeça), causando lesões, que só não levaram à morte, diante da prestação de socorro imediato à vítima (art. 121, § 1o, I, III e IV, CP, c/c art. 14, inc. II do Código Penal).

FATO 02 – No mesmo dia, em residência particular, localizada na Rua São Judas Tadeu, n.o 3066, bairro Bom Jesus, neste município de Vera/MT, o denunciado IGOR BOCHER CARVALHO guardava e trazia consigo substâncias entorpecentes, consistentes em 01 (uma) porção, pesando 23,9 gramas de Cocaína, possuindo, ainda, 02 (duas) balanças de precisão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de tráfico de drogas, que praticava, com o envolvimento de adolescentes (art. 33 c/c. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06)

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso caderno que a vítima Vagner Garcia Rosoni é conhecido usuário de drogas, nesta cidade, e se encontrava em sua residência, nos fundos do Bar do Neguinho, quando chegaram no local o denunciado IGOR, acompanhado dos adolescentes Kauã e Gean (também já bastante conhecidos pelo envolvimento com tráfico de drogas, nesta Comarca), sendo que Kauã pilotava uma moto CG, cor azul.

No local, solicitaram para que a vítima saísse da residência e, diante da negativa, informaram que o matariam ali mesmo, quando começaram a desferir diversos golpes com pedaços de madeira contra a vítima, até ela desmaiar.

Durante as agressões, o denunciado e os adolescentes informavam serem integrantes da organização criminosa do Comando Vermelho, e que estariam no local para aplicar um “salve” na vítima, ou seja, castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Após o desmaio da vítima, o denunciado e seus comparsas, acreditando que ela estaria morta, saíram do local, mas em seguida os vizinhos acionaram a ambulância do Pronto Atendimento, que prestou o socorro à vítima.

Todavia, temendo que os agressores invadissem o pronto atendimento para matá-lo, a vítima deslocou-se para a Delegacia de Polícia, narrando todos os fatos e apontando o local em que o denunciado e os adolescentes estariam.

De posse dessas informações, policiais se deslocaram ao local, quando perceberam movimentação de pessoas empreendendo fuga, após visualizarem as viaturas policiais.

Não obstante, lograram êxito em efetuar a abordagem do denunciado, localizando no interior da residência, ainda, 25 (vinte e cinco) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, e ainda, duas balanças de precisão, conforme imagem anexada na denúncia.

No local, verificaram tratar-se de uma “boca de fumo” no qual o denunciado contava com a participação dos adolescentes Kauã e Gean para a prática criminosa, sendo eles antigos conhecidos no meio policial por realizar o tráfico à organização criminosa Comando Vermelho, nesta cidade, com vários atos infracionais cometidos.

Ato contínuo, efetuaram a apreensão da motocicleta informada pela vítima como sendo aquela utilizada na prática da tentativa de homicídio em seu desfavor, pertencente ao adolescente Kauã.

Posteriormente, a vítima reconheceu o denunciado como sendo um dos agressores que atentou contra a sua vida.

A vítima apresentou as lesões fotografadas e apontadas no exame de corpo de delito ID 172887801 e seguintes e 172887807.

O Laudo Pericial n.o 541.3.10.8985.2024.203522-A01 confirmou tratar-se de cocaína a substância apreendida, pesando 23,9 gramas.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio IGOR BOCHER CARVALHO como incurso nos art. 121, § 2o, inciso II e IV, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio tentado, qualificado pelo motivo torpe, pelo meio cruel e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como determinou a submissão do feito ao Tribunal do Júri, incluindo o delito conexo de tráfico de drogas.

A despeito da tese defensiva de ausência de indícios suficientes de autoria ou participação nos fatos imputados, o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório judicial revela elementos mínimos aptos a sustentar a decisão de pronúncia, autorizando, portanto, o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Na fase inquisitorial, a vítima Vagner Garcia Rosoni relatou de forma circunstanciada os fatos que deram ensejo à imputação:

Que o declarante estava em sua casa, que fica aos fundos do Bar Neguinho, no bairro Bom Jesus. Que compareceram três indivíduos pertencentes à organização criminosa Comando Vermelho, sendo eles:
Igor (vulgo Gordinho),
Kauan (vulgo Tram) e Jean (vulgo Passarinho). Que os indivíduos ordenaram que a vítima saísse de sua casa e que fosse para a rua, pois a vítima se recusou e, então, os criminosos
disseram que matariam a vítima ali mesmo
.
Que os três criminosos agrediram a vítima com pedaços de pau, chegando a desacordá-la
. Que, em decorrência da tentativa de homicídio, algum vizinho acabou chamando a ambulância da Unidade de Pronto Atendimento do município,
pois achavam que a vítima estaria morta, já que estava desacordada
. Que a ambulância chegou ao local, socorrendo a vítima e a levando para o PA. Que, na chegada ao PA, a vítima tinha certeza de que os criminosos poderiam ir até o PA atentar contra sua vida, pois ela teria sobrevivido. Que nesse momento a vítima veio direto para a Delegacia de Polícia pedir ajuda
. Que durante a tentativa de homicídio os criminosos falavam que estavam cumprindo ordens do Comando Vermelho, e que estavam dando um "salve" na vítima
. Que na chegada à delegacia o policial civil solicitou apoio da Polícia Militar para tentar prender em flagrante os criminosos. Que quando a equipe policial chegou na casa onde se escondiam os criminosos, Kauan e Jean conseguiram empreender fuga, pulando o muro, e apenas Igor acabou sendo preso em flagrante. Que a vítima é usuária de droga, porém não tem dívidas com a organização para que fosse cobrada desta forma. Que Jean teria ido até sua casa primeiro, sozinho, pegar o celular da vítima e, logo em seguida, passados uns dez minutos, retornou na companhia dos outros criminosos para tentar ceifar a vida da vítima.

Em sede judicial, os policiais Jhones Cley Soares de Almeida e Tiago Pereira Faustino prestaram depoimentos firmes e coerentes, os quais corroboram integralmente as declarações prestadas pela vítima, confirmando a dinâmica dos acontecimentos e a materialidade delitiva. Confira-se:

Que é Comandante da guarnição Policial Militar. Que foi acionado por um investigador da Polícia Civil, que comunicou a chegada de uma vítima de tentativa de homicídio na delegacia. No local indicado, a vítima afirmou que estava nos fundos de um bar onde morava, quando foi abordada por três indivíduos supostamente integrantes de uma facção criminosa. Que eles tomaram o celular da vítima, verificaram seu conteúdo
e passaram a agredi-lo com pedaço de madeira
. Que para sobreviver ele se fingiu de morto, o que levou os agressores a deixarem o local. Posteriormente, a vítima foi socorrida por uma ambulância e, temendo nova agressão, fugiu do hospital e procurou a delegacia. Com base em informações prestadas pela vítima, a guarnição foi até uma residência indicada, onde vários suspeitos fugiram ao perceberem a presença policial.
Que apenas Igor foi detido
.
Durante a ação, foram encontrados entorpecentes, uma balança de precisão e uma motocicleta azul, semelhante à descrita pela vítima.
Na sequência, ao retornarem ao local do crime, outro suspeito, ao ver a viatura, quebrou seu celular e foi flagrado com pequena quantidade de droga.
Que Igor foi conduzido por tentativa de homicídio e tráfico
, e o outro indivíduo por uso de drogas.
Que o reconhecimento de Igor pela vítima ocorreu no momento da detenção
. A testemunha não recordava se os nomes dos suspeitos foram mencionados inicialmente na delegacia, mas confirmou que a vítima mencionou os apelidos e nomes como Igor, Tran (Kauã) e Gean (vulgo Passarinho). Que o Igor foi detido dentro da casa ao tentar fugir. Que confirma a apreensão de entorpecentes e balança de precisão na residência, mas não se lembra exatamente o local onde foram encontrados. [...]”
(Jhones Cley Soares de Almeida).

“[...] Que não estava na ocorrência, entretanto, na semana posterior lhe passaram a investigação. Que pelas imagens das câmeras de segurança pôde visualizar que uma pessoa de camisa cinza e bermuda saiu da lateral do bar e desceu a rua com uma bicicleta, em sentido à casa de Gean e Kauã, e passaram-se alguns minutos e essa pessoa voltou junto de mais 3 pessoas, em um total de 4 pessoas, sendo uma com camiseta preta, outro com uma camiseta vermelha e bermuda jeans e outros 2 com camiseta cinza e bermuda também, porém uma dessas pessoas ficou em torno de 5 segundos e saiu do bar, adentrando na casa à frente, ficando apenas os 3 no local do ocorrido. Que pôde observar a pessoa de camisa preta saindo pela lateral do bar como se estivesse impedindo a fuga de alguém. Que a polícia ficou sabendo de imediato, pois a vítima estava em um mal estado. Que logo foi chamado a ambulância. Que a vítima saiu do PA e foi até a delegacia pedir ajuda temendo por sua vida. Que os policiais militares logo foram à casa de Gean e Kauã. Que as pessoas que estavam na casa empreenderam fuga, exceto 1 deles.
Que essas pessoas eram Igor, Gean e Kauã.
[...]
Que os rapazes confirmaram o início da briga por conta de drogas. Que a vítima relatou que teve que se fingir de morta por um tempo, e quando caiu ao chão, eles a agrediram. Que havia drogas e porção de pasta-base na residência dos menores
.
Que havia outras denúncias anteriores sobre o local ser ponto de drogas.
Que Gean e Kauã já haviam outras passagens anteriores pela polícia. [...]”
(Tiago Pereira Faustino).

O recorrente Igor Bocher, embora tenha negado ter agido com
animus necandi
, reconheceu em juízo seu envolvimento nos fatos ao admitir que agrediu a vítima, ainda que alegue tê-la atingido poucas vezes. Afirmou, ainda, que os golpes mais severos teriam sido desferidos pelo adolescente Gean, o qual, segundo sua versão, cobrava uma dívida relativa a um aparelho celular.

Bem se vê que há nos autos elementos suficientes a embasar a decisão de pronúncia, uma vez que os indícios coligidos ao longo da instrução criminal apontam para a autoria imputada ao recorrente.

As declarações da vítima, quando conjugadas aos depoimentos firmes e convergentes dos policiais Jhones Cley Soares de Almeida e Tiago Pereira Faustino, evidenciam,
com grau de probabilidade elevado
, a participação de Igor na empreitada criminosa, não sendo possível, neste momento processual, afastar a plausibilidade da acusação.

Cumpre destacar, novamente, que o próprio acusado confessou em juízo ter agido contra a vítima, embora alegue que sua intenção não era ceifar-lhe a vida.

Destarte, diante do contexto probatório que fornece elementos de convicção suficientes quanto à autoria e a materialidade delitiva, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpar a competência constitucional atribuída para julgar crimes dolosos contra a vida [art. 5o, inciso XXXVIII, da CRFB].

Colho da jurisprudência:

[...] A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, conforme art. 413, caput, do CPP. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por diversos documentos nos autos, incluindo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal e Laudo da arma apreendida, que atestam disparos de arma de fogo com lesão na vítima. Há indícios suficientes de autoria, consistentes no depoimento da vítima, nos testemunhos dos policiais que atenderam à ocorrência e na própria confissão parcial do recorrente em sede policial, corroborando a narrativa acusatória. [...]
(TJ/MT, N.U 0025295-71.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

“Para a decisão de pronúncia, ‘não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime’ (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp n. 1507361/PR).

‘A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade’ (TJDFT, RESE n. 20080310050138), o que não se verifica no caso.

‘Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos [...], tendo em vista o arcabouço probatório recolhido na fase do judicium accusationis’ (TJMT, RSE N.U 1000011-03.2022.8.11.0020).

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia”
(TJMT, N.U 1006836-34.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022).

De igual modo, mostra-se incabível, nesta etapa processual, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, porquanto
não restou evidenciada a ausência de
animus necandi
, notadamente diante do instrumento empregado na agressão [pedaço de pau], do número de golpes desferidos e das regiões vitais do corpo da vítima atingidas, circunstâncias que, em tese, denotam a intenção do agente de ceifar a vida de Vagner Garcia Rosoni.

Além disso, conforme destacado pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais,
“os depoimentos policiais, em juízo, são consoantes com o depoimento da vítima na delegacia, de que apenas por desmaiar e fingir estar morta, é que o crime de homicídio não se consumou”.

Diante desse cenário, inexiste amparo probatório suficiente a autorizar, desde logo, o acolhimento da tese defensiva de inexistência de dolo homicida por parte do recorrente.

Nesse sentido:

[...] O reconhecimento do ânimo de matar, por não ser “possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz em regra no seu ato” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955). A ausência do dolo de matar precisa estar “clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no16127/2015). “A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.” (TJMT, RSE NU 0009700-71.2012.8.11.0042)
(N.U 1009352-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

[...] A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incabível a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação nos casos em que as teses defensivas de legítima defesa e ausência de animus necandi, se mostram duvidosas ou controvertidas, impondo serem submetidas à apreciação do Tribunal do Júri. [...]
(TJ/MT, N.U 0004205-45.2007.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

No que tange à exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, I, do CP, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Guilherme de Souza Nucci ensina que
“torpe é o motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade”
(Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 450 –
e-book
).

Uma das versões extraídas do acervo probatório aponta que a tentativa de homicídio perpetrada contra Vagner Garcia Rosoni teria decorrido de uma suposta dívida relativa a aparelho celular, bem como de exigências atribuídas à facção criminosa “Comando Vermelho”, inclusive relacionadas ao comércio de entorpecentes, conforme relataram os policiais em juízo.

Tal circunstância arrefece a alegação de manifesta improcedência da qualificadora, sendo, portanto, inviável exclui-la da imputação.

Nesse sentido:

[...] A qualificadora do motivo torpe, consistente em cobrança de dívida por comercialização de drogas, encontra lastro probatório mínimo nos autos, devendo ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença. [...]
(N.U 0019063-24.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025).

[...] 4. O motivo torpe encontra respaldo em indícios de que o crime teria decorrido de desavença por dívida financeira, o que, em tese, pode configurar motivação moralmente reprovável. [...]
(N.U 0000945-90.2005.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Por outro lado, impõe-se o afastamento da qualificadora relativa ao meio cruel, porquanto, não obstante a multiplicidade dos golpes desferidos – inclusive em região craniana –, não restou evidenciado que a vítima tenha sido submetida a sofrimento intenso e desnecessário durante a execução do delito.

Segundo a doutrina de Rogério Greco,
“(...)
cruel
, a seu turno,
é aquele que causa um sofrimento excessivo, desnecessário à vítima
enquanto viva, obviamente, pois a crueldade praticada após a sua morte não qualifica o delito. Esquartejar uma pessoa ainda viva configura-se meio cruel à execução do homicídio; esquartejá-la após a sua morte já não induz a ocorrência da qualificadora”
[Código Penal Comentado, Ed. Ímpetus, 10a edição, pág. 332].

No mesmo sentido, leciona Mirabete que
“A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, ‘
querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime
’. Em outras palavras, o que a define não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
[Código Penal Interpretado, 5a edição, SP: Atlas, p. 926].

Nesse diapasão, a mera menção à quantidade de golpes desferidos contra a vítima, conforme consignado na sentença de primeiro grau, não se revela, por si só, elemento bastante para sustentar a incidência da qualificadora do meio cruel, sobretudo na ausência de prova de que a conduta do agente teve por finalidade deliberada agravar, de forma desnecessária, o sofrimento do ofendido.

Colho da jurisprudência:

“Restando comprovado que o agente não impingiu à vítima sofrimento maior e desnecessário à execução do delito, impõe-se o decote da qualificadora do meio cruel, porquanto manifestamente improcedente. In casu, as investidas do recorrente contra a vítima (reiteração de golpes que provocaram escoriações, sem lesões graves e sem nenhuma brutalidade fora do comum), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel”
[TJMT, N.U 1000074-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/9/2022, Publicado no DJE 7/10/2022].

De igual maneira, os elementos probatórios constantes dos autos autorizam a exclusão da qualificadora relativa à impossibilidade de defesa da vítima, uma vez que não se evidenciou a existência do elemento surpresa.

Conforme relatado pela vítima em sede inquisitorial, o acusado e os adolescentes que o acompanhavam anunciaram sua presença ao chegarem à residência e ordenaram que o ofendido saísse para o lado de fora do imóvel, tendo, diante da negativa, afirmado que o matariam ali mesmo.

O policial Jhones Cley, embora tenha apresentado versão parcialmente divergente, descreveu uma dinâmica igualmente incompatível com um ataque repentino, ao relatar que a vítima informou ter sido abordada por três indivíduos supostamente integrantes de facção criminosa, os quais tomaram seu telefone celular para averiguação, iniciando em seguida as agressões com um pedaço de madeira.

Dessa forma, a incidência da referida qualificadora exige que a ação criminosa seja inesperada e revestida de surpresa, o que, à luz das circunstâncias apuradas, não se verifica no caso concreto.

A propósito, colaciono precedentes desta Câmara Criminal que corroboram tal entendimento:

[...] Demonstrado o prévio entrevero entre o acusado e a vítima, inclusive com uma possível troca de agressões no momento do ocorrido, aliado à
inexistência de qualquer elemento concreto que demonstre a surpresa no ataque
, a exclusão da referida qualificadora é medida que se impõe, não sendo possível reconhecê-la única e exclusivamente por força da parêmia do in dubio pro societate
(N.U 1018117-62.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil,
de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão
” (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064)
(RESE no 1004326-37.2022.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 25/07/2022).

Por fim, quanto ao delito conexo de tráfico de drogas, verifica-se que sua materialidade e indícios de autoria encontram-se demonstrados na apreensão de uma porção de cocaína, pesando 23,9 gramas, além de duas balanças de precisão, sem a devida autorização e em desconformidade com determinação legal ou regulamentar.

Os relatos prestados pelos policiais Jhones Cley Soares de Almeida, Christian Teixeira Pinheiro e Tiago Pereira Faustino, colhidos tanto na fase investigativa quanto sob o crivo do contraditório judicial, são coesos e convergentes ao narrarem que, após a vítima relatar a tentativa de homicídio e indicar a localização dos suspeitos, dirigiram-se a uma casa no bairro Bom Jesus. No local, visualizaram alguns indivíduos em fuga, logrando êxito em deter o recorrente. Na referida residência, foram encontrados os entorpecentes, os apetrechos comumente utilizados na mercancia e uma motocicleta reconhecida pela vítima como sendo utilizada na prática da tentativa de homicídio.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime conexo
“só pode ser afastado – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(EDcl no REsp 1.486.745/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/05/2018).

Dessa forma, impõe-se a submissão também do crime de tráfico de drogas ao julgamento do Tribunal do Júri.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso para excluir as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo-se, contudo, a pronúncia de
Igor Bocher Carvalho
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e de tráfico de drogas [art. 121, § 2o, I, do Código Penal, e art. 33, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.43/06].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025